Tribunal: STF
Processo: MS 39528
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Administrativo e processual. Mandado de segurança. Interrupção do prazo prescricional. Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU). Recurso de revisão. Decadência do direito à impetração. 



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por Katia Montiani Cesana Produções e outro(a)(s) contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), materializado no Acórdão nº 1.585/2023-TCU–Plenário, que, segundo dizeres da parte impetrante, acolheu documento tido por nulo como causa interruptiva da prescrição administrativa, mantendo a condenação das impetrantes proferida pelo Acórdão nº 10.877/2020-2ªCâmara, mesmo após a suposta consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos da Lei nº 9.873, de 1999.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de recurso de revisão, que não tem efeito suspensivo, é capaz de obstar o transcurso do prazo decadencial para interposição de mandado de segurança, e (ii) estabelecer se a presente impetração foi alcançada pela decadência, conforme art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso de revisão interposto perante o TCU não tem efeito suspensivo, conforme o disposto no art. 35 da Lei nº 8.443, de 1992, e no art. 288 do Regimento Interno do TCU, razão pela qual não impede a fluência do prazo decadencial para a interposição de mandado de segurança.



    4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo não obsta o curso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.



    5. Considerando que o Acórdão nº 10.877/2020-TCU-2ª Câmara transitou em julgado em 04/11/2020, a presente ação, impetrada em 2023, foi ajuizada após o transcurso do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Negativa de seguimento ao mandado de segurança.



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.873, de 1999; Lei nº 12.016, de 2009, art. 23; Lei nº 8.443, de 1992, art. 35; Regimento Interno do TCU, art. 288.



    Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 30.109-AgR/DF (2015).



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, materializado no Acórdão nº 1.585/2023-TCU–Plenário, o qual, segundo consta da petição inicial, acolheu documento nulo como causa interruptiva da prescrição administrativa e manteve o Acórdão nº 10.877/2020-2ª Câmara, deixando, assim, de afastar a condenação das impetrantes, mesmo estando consumada a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória da Corte de Contas, nos termos da Lei nº 9.873, de 1999.



    2. A parte impetrante narra que, “por meio do referido Acórdão n.º 1585/2023-TCU-Plenário (e-DOC01), o Tribunal de Contas da União, quando do julgamento do Recurso de Revisão apresentado pelas impetrantes em face do Acórdão n.º 10.877/2020-2ª Câmara, o qual julgou as contas referentes aos recursos captados por força do projeto cultural PRONAC 11-4027 irregulares (TC 027.144/2019-4), considerou que não teria ocorrido a prescrição do exercício das pretensões ressarcitória e punitiva, de trata a Lei n.º 9.783/1999, acolhendo como causa interruptiva da prescrição, o documento denominado de Diligência do Sistema SALIC, em 03/02/2017, representado pela tela do sistema de envio e acompanhamento das propostas culturais de captação de recursos - Sistema de Apoio à Cultura/Minc-SALIC (e-Doc. 02), sem que o citado documente preencha os requisitos legais, no tocante à indicação do destinatário, à identificação e à assinatura do agente público investido de poder para sua produção e à ausência de evidências de seu recebimento pelos destinatários, em desacordo com os termos da Lei n.º 9.784/1999, contrariando inclusive a própria jurisprudência daquele TCU, consoante Acórdão n.º 2825/2023- TCU-1ª Câmara e Acórdão n.º 22/2023-TCU-2ª Câmara”.



    3. As impetrantes prosseguem apontando equívocos e ilegalidades do ato sindicado, sustentando que “a Diligência do Sistema SALIC, em 03/02/2017”, acima referida, não tem aptidão para interferir e impedir o transcurso do prazo prescricional das pretensões punitiva e ressarcitória da Corte de Contas. 



    4. Concluem afirmando que, “conforme dispõem a Lei n.º 9.873/1999 e a Resolução TCU n.º 344/2022, com a exclusão da suposta Diligência do Sistema SALIC, datada de 03/02/2017, por ausência dos requisitos legais, fica configurada a consumação da prescrição do exercício das pretensões ressarcitória e punitiva na esfera administrativa, em curso no âmbito do TC 027.144/2019-4, pelo transcurso de mais de cinco anos, entre as data de 30/01/2013, marco inicial da contagem do prazo prescricional, a partir da data em que as contas deveriam ter sido prestadas (art. 4º, I, da Resolução TCU 344/2022); e a data de 28/02/2018, data do primeiro ato inequívoco de apuração dos fatos, ficando nesse intervalo de tempo o processo sem a prática de qualquer ato legítimo que evidenciasse o andamento regular do processo ou que interferisse de modo relevante no curso das apurações”. 



    5. Requerem a concessão de liminar, “para resguardar a eficácia da medida, caso seja deferida ao final, para prevenir lesões a direitos líquidos e certo das Impetrantes, determinando ao Tribunal de Contas da União a suspensão da exigibilidade dos débitos que lhes foram imputados”.



    6. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, postulam seja julgado procedente o pedido, “confirmando-se a liminar eventualmente concedida, para, no mérito, conceder a ordem e anular o Acórdão n.º 1585/2023-TCU–Plenário, que acolheu o documento nulo como causa interruptiva da prescrição administrativa, tornando sem efeito o Acórdão 10.877/2020-2ª Câmara, a fim de afastar a condenação das impetrantes após a consumação da prescrição do exercício das pretensões punitivas e ressarcitórias, nos termos da Lei n.º 9.873/1999”. 



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos e comprovado o recolhimento das custas.



    8. Por meio de decisão de 15/01/2024, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009 (e-doc. 11).



    9. Notificado, o Tribunal de Contas da União prestou informações e juntou documentos. Pugnou pela negativa de seguimento, ao argumento de estar caracterizada a decadência do direito de impetrar mandado de segurança. No mérito, requereu a denegação da segurança (e-docs. 18-33). Essa manifestação foi assim ementada:



    “EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Katia Montiani Cesana Produções e Katia Montiani Cesana, com vistas à anulação do Acórdão 1.585/2023-TCU-Plenário, que deu provimento parcial ao recurso de revisão interposto contra o Acórdão 10.877/2020-TCU-2ª Câmara, para reduzir o débito e a multa correspondente imputados às impetrantes, mantido, no restante, o acórdão recorrido. 



    1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, devendo o processo ser extinto, com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. O Recurso de Revisão, de natureza jurídica similar à da ação rescisória, é o meio jurídico adequado para impugnar decisão do TCU transitada em julgado e não possui efeito suspensivo, a teor do art. 35 da Lei 8.443/1992 e do art. 288 do Regimento Interno da Corte de Contas. Jurisprudência do STF. 



    3. Inexistência de irregularidade na citação das impetrantes na Tomada de Contas Especial desenvolvida no âmbito do TCU, uma vez que, ao contrário do alegado, a citação foi feita de forma absolutamente regular, nos termos legais e regimentais (Lei 8.443/92, art. 22, II, c/c o RI/TCU, art. 179, V), conforme comprovam documentos juntados aos autos. Jurisprudência pacífica do STF. 



    4. Embora o STF, no julgamento do RE 636.886 tenha assentado a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, cabe consignar que não foram definidas as balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada, como, por exemplo, o prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. A fundamentação exposta pelo Relator referiu-se essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    5. Dito isso, é forçoso extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. No caso, verifica-se que há precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei nº 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    6. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 



    7. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    8. Constitui ônus do gestor comprovar a regular aplicação dos recursos públicos por ele geridos, nos termos da Constituição Federal e das normas em vigor. Precedentes da Justiça Federal, do STJ e do STF. 



    9. O dever de prestar contas não é da entidade, mas da pessoa física responsável por bens e valores públicos, que deve contas ao órgão competente para a fiscalização, que, no presente caso, é o Tribunal de Contas da União. Precedentes da Justiça Federal e do STF. 



    10. Legalidade e legitimidade do acórdão impugnado uma vez que se encontra devidamente fundamentado na Lei n.º 8.443/1992 e tem suporte nos elementos fático-probatórios apurados no processo de tomada de contas especial no qual foi ele proferido. 



    11. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.”



    10. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pelo reconhecimento da decadência do direito de impetrar mandado de segurança. O parecer foi assim ementado (e-doc. 36): 



    “Mandado de segurança. TCU. Tomada de contas especial. Omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 11-4027. Condenação transitada em julgado em novembro de 2020. Recurso de revisão parcialmente provido tão somente para reduzir o montante do débito e da multa aplicada. Alegado acolhimento de documento inapto como marco interruptivo da prescrição. Alegada prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva. 



    Embora aponte como ato impugnado o Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de revisão, o fato é que os argumentos apresentados na inicial atacam, de fato, o fundamento do Acórdão cujo trânsito em julgado ocorreu em 4 de novembro de 2020. Recurso de revisão não tem efeito suspensivo. Inteligência do art. 35 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União - Lei 8.443/1992. Decadência do direito à impetração. Precedentes do STF. 



    Parecer pela denegação da segurança.”



    11. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    12. O Tribunal de Contas da União, em suas informações, alega a intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias. A parte impetrante aponta, como ato coator, o Acórdão nº 1585/2023 — TCU – Plenário, proferido na Sessão de 02/08/2023 e publicado no DOU de 14/08/2023. Sob este prisma, a presente impetração se mostraria tempestiva. Nada obstante, analisando detidamente a petição inicial, observo que, na verdade, a pretensão da parte impetrante é desconstituir o Acórdão nº 10.877/2020-2ª Câmara e, com isso, afastar sua condenação pela suposta consumação da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, nos termos da Lei nº 9.873, de 1999.



    13. A pretensão é bem vislumbrada a partir da leitura do pedido de tutela jurisdicional final, assim formulado:



    “V - DOS PEDIDOS: 



    Demonstrada a ilegalidade da inclusão da Diligência do Sistema SALIC, enquanto ato nulo, como causa interruptiva do exercício das pretensões punitivas e ressarcitória no julgamento do Recurso de Revisão pelo Acórdão n.º 1585/2023 -TCU – Plenário, no âmbito do processo de tomadas de Contas Especial TC 027.144/2019-4, e diante dos fundamentos de fato e de direito presentes na ação mandamental, com acato e respeito, requerem as Impetrantes:



    (...)



    Julgamento procedente do pedido, confirmando-se a liminar eventualmente concedida, para, no mérito, conceder a ordem e anular o Acórdão n.º 1585/2023-TCU–Plenário, que acolheu o documento nulo como causa interruptiva da prescrição administrativa, tornando sem efeito o Acórdão 10.877/2020-2ª Câmara, a fim de afastar a condenação das impetrantes após a consumação da prescrição do exercício das pretensões punitivas e ressarcitórias, nos termos da Lei n.º 9.873/1999.”



    14. Esse aspecto foi bem apreendido no parecer da Procuradoria-Geral da República, no qual assim constou (e-doc. 36):



    “A pretensão das Impetrantes é anular a diligência realizada via Sistema Salic em 3/2/2017 - desconsiderar essa diligência como marco interruptivo, o que implicaria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, face ao transcurso de mais de cinco anos desde o prazo final para apresentação da prestação de contas (30/1/2013) e o primeiro ato inequívoco para apuração dos fatos (28/2/2018), nos termos do art. 2º da lei 9.873/1999. 



    Em outras palavras, a impetração ataca o mérito do Acórdão original que reconheceu os marcos interruptivos apresentados pela Corte de Contas e condenou as Impetrantes ao pagamento de débito e aplicação de multa. E, nesse caso, está consumado o prazo de decadência do direito à impetração. 



    Isso porque, conforme estabelece o artigo 23 da Lei 12.016/2010, "O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” 



    Embora aponte como ato impugnado o Acórdão nº 1.585/2023-TCU–Plenário, que deu parcial provimento ao recurso de revisão, a) os argumentos apresentados na inicial atacam, de fato, o fundamento do Acórdão 10.877/2020-TCU-2ª Câmara, que condenou as Impetrantes solidariamente em débito e multa, e cujo trânsito em julgado ocorreu em 4 de novembro de 2020; e, para além disso, b) o recurso de revisão, conforme disposto no art. 35 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União - Lei 8.443/1992), não tem efeito suspensivo: 



    Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e fundar-se-á: 



    I - em erro de cálculo nas contas; 



    II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; 



    III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 



    Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado”.



    15. Importa anotar, ainda, que o Acórdão nº 1.585/2023-TCU–Plenário foi proferido em recurso de revisão apresentado pelas impetrantes contra o Acórdão nº 10.877/2020-TCU-2ª Câmara. Destaco, nesse sentido, que o recurso de revisão não é dotado de efeito suspensivo, nos expressos termos do que dispõe o art. 35 da Lei nº 8.443, de 1992, e o art. 288 do Regimento Interno do TCU:



    Lei nº 8.443, de 1992



    “Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e fundar-se-á:



    I - em erro de cálculo nas contas;



    II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida;



    III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.



    Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado.”



    Regimento Interno do TCU



    RECURSO DE REVISÃO 



    “Art. 288. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cabe recurso de revisão ao Plenário, de natureza similar à da ação rescisória, sem efeito suspensivo, interposto uma só vez e por escrito pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso IV do art. 183, e fundar-se-á:



    I – em erro de cálculo nas contas; 



    II – em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; 



    III – na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 



    § 1º O acórdão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado. 



    § 2º Em face de indícios de elementos eventualmente não examinados pelo Tribunal, o Ministério Público poderá interpor recurso de revisão, compreendendo o pedido de reabertura das contas e o pedido de mérito. 



    § 3º Admitido o pedido de reabertura das contas pelo relator sorteado para o recurso de revisão, este ordenará, por despacho, sua instrução pela unidade técnica competente e a conseguinte instauração de contraditório, se apurados elementos que conduzam ao agravamento da situação do responsável ou à inclusão de novos responsáveis. 



    § 4º A instrução do recurso de revisão abrange o reexame de todos os elementos constantes dos autos. 



    § 5º A interposição de recurso de revisão pelo Ministério Público dar-se-á em petição autônoma para cada processo de contas a ser reaberto.



    § 6º Se os elementos que deram ensejo ao recurso de revisão referirem-se a mais de um exercício, os respectivos processos serão conduzidos por um único relator, sorteado para o recurso.” (grifos acrescidos).



    16. A interposição do recurso, portanto, não impede a cobrança/execução das eventuais decisões condenatórias do TCU, assim como não obsta o transcurso do prazo prescricional para a cobrança/execução, nem exerce qualquer influência sobre o transcurso do prazo decadencial para interposição de mandado de segurança sindicando acórdão proferido pelo TCU. Nessa linha, exemplificativamente, cito o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA. 1. A interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo não prejudica a fluência do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. 2. Publicado o ato impugnado em 13.07.2010, operou-se a decadência em novembro do mesmo ano, sendo inadmissível o writimpetrado em 06.12.2010. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MS nº 30.109-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 19/03/2015; grifos acrescidos).



    17. Presente o quadro fático e considerando que o Acórdão nº 10.877/2020-TCU-2ª Câmara transitou em julgado em 04/11/2020, como atestado no documento acostado no e-doc. 22, fica evidente que a presente ação mandamental foi impetrada depois de transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009.



Dispositivo



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



    19. Custas nos termos da Lei. Sem honorários advocatícios (enunciado nº 512 da Súmula desta Corte e do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se e intimem-se. 



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator